Tribunal: TJSP
Processo: 2042332-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Saída temporária – Lei 13.964/2019. Alteração no art. 122 da LEP. Vedação da concessão do benefício aos condenados por crime hediondo com resultado morte. Decisão que entendeu pela aplicação imediata da disposição, em razão do caráter processual do benefício. Pedido para afastar aplicação da nova lei concedido – ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39111
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas-Corpus
2042332-50.2020.8.26.0000
Impetrante
Isadora Amêndola, Rafael Lanfranchi Pereira e Luciana Cristina
Nogueira da Silva
Paciente
Jonas Gonçalves Viana
Comarca
São José dos Campos
Registro: 2020.0000280957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2042332-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são impetrantes
ISADORA AMÊNDOLA, RAFAEL LANFRANCHI PEREIRA e LUCIANA CRISTINA
NOGUEIRA DA SILVA e Paciente JONAS GONÇALVES VIANA, é impetrado MM.
JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 9a RAJ - SÃO JOSÉ DOS CA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
ordem pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39111
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas-Corpus
2042332-50.2020.8.26.0000
Impetrante
Isadora Amêndola, Rafael Lanfranchi Pereira e Luciana Cristina
Nogueira da Silva
Paciente
Jonas Gonçalves Viana
Comarca
São José dos Campos
Habeas Corpus Criminal no 2042332-50.2020.8.26.0000 -Voto no 39111
2
HABEAS CORPUS
Saída temporária
Lei 13.964/2019.
Alteração no art. 122 da LEP. Vedação da concessão do
benefício aos condenados por crime hediondo com resultado
morte. Decisão que entendeu pela aplicação imediata da
disposição, em razão do caráter processual do benefício.
Pedido para afastar aplicação da nova lei concedido ORDEM
PREJUDICADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
JONAS GONÇALVES VIANA, alegando constrangimento ilegal por parte
do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora, que determinou
a aplicação imediata da vedação disposta no artigo 122, § 2o, da Lei de
Execução Penal, em razão da natureza processual penal do benefício de saída
temporária (fls. 01/09).
No impedimento ocasional desta relatora, o pedido liminar foi
julgado prejudicado pelo Eminente Desembargador Carlos Bueno, em
decorrência da concessão da medida liminar do Habeas Corpus no
2040060-83.2020.8.26.0000,
com
extensão
de
efeitos
aos
demais
sentenciados (fls. 123).
O MM. Juízo de origem prestou informações (fls. 126/140),
tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestado no sentido de
estar a ordem prejudicada (fls. 143/145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39111
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas-Corpus
2042332-50.2020.8.26.0000
Impetrante
Isadora Amêndola, Rafael Lanfranchi Pereira e Luciana Cristina
Nogueira da Silva
Paciente
Jonas Gonçalves Viana
Comarca
São José dos Campos
Habeas Corpus Criminal no 2042332-50.2020.8.26.0000 -Voto no 39111
3
É O RELATÓRIO.
O paciente cumpre pena definitiva pela prática dos crimes de
homicídio qualificado, furto qualificado e ocultação de cadáver.
Postula a autorização para usufruir da saída temporária
prevista para o dia 17/03/2020, aduzindo que o benefício é de natureza penal,
sujeito, portanto, aos princípios da legalidade e da irretroatividade penal.
A ordem encontra-se prejudicada.
Conforme as informações prestadas, o MM. Juízo de origem
determinou a retificação da listagem para usufruir da saída temporária de
março/2020, em decorrência da concessão da medida liminar do Habeas
Corpus no 2040060-83.2020.8.26.0000 para suspender os efeitos da decisão
objurgada, com extensão de efeitos aos “demais presos e presas sujeitos à
competência do 9o DEECRIM que reúnam os demais requisitos previstos na
Portaria Conjunta no 02/2019 e que, pela prática de crime anterior à edição
da referida norma, tenham sido excluídos da fruição de saídas temporárias
unicamente com fundamento na aplicação da atual redação do artigo 122,
parágrafo 2o da Lei de Execução Penal”,
Assim, tenho que o constrangimento ilegal aventado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39111
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas-Corpus
2042332-50.2020.8.26.0000
Impetrante
Isadora Amêndola, Rafael Lanfranchi Pereira e Luciana Cristina
Nogueira da Silva
Paciente
Jonas Gonçalves Viana
Comarca
São José dos Campos
Habeas Corpus Criminal no 2042332-50.2020.8.26.0000 -Voto no 39111
4
defesa mostra-se cessado, ensejando, portanto, a perda do objeto do presente
mandamus.
Posto isto, por meu voto, julgo prejudicada a ordem
impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora